Tribunal: TJMT
Processo: 0003547-39.2017.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003547-39.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES DA SILVA - CPF: 018.136.251-15 (APELANTE), JAIR FRANCISCO GOMES - CPF: 083.680.311-68 (APELANTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA - CPF: 568.401.361-91 (APELADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), EDMILSON DIAS DOS REIS - CPF: 023.925.241-14 (APELADO), EDUARDO ALVES DA SILVA - CPF: 018.136.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0003547-39.2017.8.11.0012

APELANTE: JAIR FRANCISCO GOMES

APELADOS: MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA e EDUARDO ALVES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO IX, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO FALECIDO PELOS SEUS SUCESSORES – ARTIGO 110 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DIREITO DA PARTE AUTORA DE DESISTIR DA DEMANDA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ARTIGO 5o, INCISO II, DA CF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ou seja, em que não há litisconsórcio necessário entre os demandados, não há óbice à desistência da demanda em relação a uma das partes requeridas, tendo em vista que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (artigo 5o, inciso II, da CF).

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
JAIR FRANCISCO GOMES
n
a
Ação de Indenização
promovida por
MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA
e
EDMILSON DIAS DOS REIS
em face do apelante e de
EDUARDO ALVES DA SILVA,
contra a sentença parcial que julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao requerido EDUARDO ALVES DA SILVA, em virtude de seu falecimento sem deixar bens a inventariar e, em relação ao segundo demandado/apelante, determinou a sua intimação para se manifestar sobre incompetência da justiça estadual.

Sustenta que as provas dos autos demonstram que o único responsável pelo acidente que vitimou o cônjuge da autora é o requerido EDUARDO, sendo o apelante incluído no polo passivo da demanda apenas em razão de o falecido ser seu empregado e o trator em que se encontrava no momento do acidente ser de sua propriedade.

Alega que o Espólio do requerido EDUARDO deve ser incluído no polo passivo da demanda, uma vez que deixou bens a inventariar (um sítio e uma casa), sendo necessário apenas que a autora empenhe esforço para buscar informações sobre os herdeiros e bens.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial

que MILTO ELOY DOS REIS, sofreu um acidente enquanto conduzia um trator na BR 158, no dia 30/01/2017, ocasionado por culpa do requerido EDUARDO ALVES DA SILVA, vindo a falecer no local do acidente.

Consta que os autores eram dependentes do
de cujus
, vez que a senhora Maria Aparecida era sua companheira, e seu filho Edmilson sofre com problemas psicológicos.

Em razão disso, foi ajuizada a ação indenizatória visando o recebimento de danos materiais e morais.

A parte autora aditou a inicial, incluindo o requerido, ora apelante, no polo passivo da demanda, uma vez que o falecido era seu empregado e, nessa condição, operava o trator de propriedade de JAIR no momento do acidente.

A emenda a inicial foi deferida e o demandado apresentou contestação.

Juntada a certidão de óbito do requerido EDUARDO ALVES DA SILVA, a parte autora postulou pela exclusão deste do polo passivo da demanda, ao argumento de que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, sendo inútil a inclusão no feito dos seus herdeiros.

Sobreveio, então, a sentença recorrida.

Pois bem
.

De início cabe destacar que a sentença recorrida é parcial, ou seja, foi analisada apenas a exclusão do requerido EDUARDO do polo passivo da demanda em razão do seu falecimento sem ter deixado bens a inventariar, nada sendo apreciado em relação ao apelante.

Desta forma, não compete a este Tribunal o exame acerca da responsabilidade do recorrente pelo acidente, sob pena de supressão de instância.

No tocante à alegação do apelante de que o
de cujus
não poderia ter sido excluído do polo passivo da demanda, mas sim substituído pelo seu espólio, razão não lhe assiste.

É verdade que ocorrendo a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio, na forma do artigo 110 do CPC/15.

Contudo, no caso, a parte autora requereu a exclusão do requerido
EDUARDO ALVES DA SILVA do polo passivo da demanda após o seu falecimento, sob a justificativa de que o
de cujus
não havia deixado bens a inventariar.

Neste particular, insta salientar que de acordo com a Constituição Federal,
ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (artigo 5o, inciso II, da CF/88).

Assim, se a lei não obriga o cidadão a litigar contra o espólio do requerido excluído da demanda, não pode o Estado-juiz obrigar a fazê-lo contra sua vontade.

Insta salientar que não se trata o presente caso de reparação civil de hipótese de litisconsórcio necessário, podendo a parte autora, assim, desistir de um dos demandados independentemente da concordância do réu remanescente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA EM FACE DE UM LITISCONSORTE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU REMANESCENTE.
PEDIDO DE EMENDA À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Havendo litisconsórcio passivo facultativo, é possível a desistência da ação em relação a um dos réus, sendo desnecessária prévia anuência do réu remanescente. 2. No caso em debate, a exclusão de um litisconsorte do polo passivo não promove nenhuma alteração do pedido ou da causa de pedir, razão pela qual, considerando-se o instituto da preclusão consumativa, não há que se falar em complementação da defesa já apresentada pela empresa requerida/agravante. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 00475386520208090000, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO -DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - POSSIBILIDADE -ANUÊNCIA DOS CORRÉUS - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação de indenização por dano moral, as pessoas que supostamente praticaram o ato são litisconsortes meramente facultativos. 2. Havendo litisconsórcio passivo facultativo, é possível a desistência da ação em relação a um dos réus, não se fazendo devida prévia anuência dos demais. 3. Decisão mantida
.” (TJ-MG - AI: 10702150586924001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

Desta feita, tratando-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ou seja, em que não há litisconsórcio necessário entre os demandados, não há óbice à desistência da demanda em relação a uma das partes requeridas, tendo em vista que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

Desta feita, se o apelante não concorda com tal inclusão, deve providenciar a denunciação à lide do espólio do requerido excluído da lide, para tentar incluí-lo novamente no polo passivo da demanda, e não obrigar a parte autora a litigar contra quem não deseja.

Ademais, não se pode olvidar que ao requerido remanescente assegurado o direito de regresso da demandada apelante em desfavor da parte excluída da lide.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024